Tribunal: TJSP
Processo: 2060735-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde, determinando o cumprimento da obrigação de fornecer fisioterapia domiciliar, sob pena de multa diária, e afastando a condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir a adequação do tratamento médico anteriormente fixado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é excessiva ou passível de redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação ao cumprimento de sentença possui limites legais taxativos, não sendo cabível a rediscussão da necessidade ou adequação do tratamento médico já definida no título judicial.
A alegação de substituição do tratamento por telefisioterapia não se enquadra nas hipóteses do art. 525 do CPC, por não constituir matéria superveniente modificativa ou extintiva da obrigação.
O descumprimento da obrigação de fazer restou incontroverso, legitimando a incidência das astreintes fixadas.
A multa cominatória possui caráter coercitivo e deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, mostrando-se adequada e proporcional no caso concreto.
A ausência de impugnação oportuna quanto ao valor ou prazo da multa impede sua rediscussão nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não admite rediscussão da adequação do tratamento médico fixado no título judicial. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e diante de descumprimento da obrigação. 3. Alegações estranhas às hipóteses do art. 525 do CPC são incabíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 520, §1o, 525 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2081850-08.2024.8.26.0000; TJSP, AI 2035223-43.2024.8.26.0000; TJSP, AI 2059545-06.2019.8.26.0000; TJSP, AI 2380381-48.2024.8.26.0000.